Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703091-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NELSON DO VALLE ARAUJO, CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Nelson do Valle Araújo e Camilla Nunes Ribeiro de Faria Araújo (ID no 14032462) contra decisão desta Relatoria que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo referente à apelação interposta pelos ora agravantes (ID no 13769731, págs. 1-2). Portanto, intime-se o agravado, Banco do Brasil S.A., para, no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §2o do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro